Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Embargos à execução onde se discute a concessão de efeito suspensivo e a regularidade do indeferimento da inicial ante o não atendimento de determinação de emenda.

2. Via de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo ser atribuído restando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e comprovada que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda, não atendida pela parte autora, indefere a inicial e extingue o feito, sem exame do mérito.

4. Negou-se provimento ao recurso.